Tribunal: TJSP
Processo: 1002309-03.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação ao valor que ultrapassar os descontos, autorizada a cobrança dos valores inadimplidos por outros meios e restrição cadastral. Pedido inicial julgado procedente. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002309-03.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados TEÓFILO BATISTA FURTADO ANAYA GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANGELA ANAYA GARCIA BARBOZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz. Em julgamento
estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto
vencido o 2o Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39412
APELAÇÃO N. 1002309-03.2019.8.26.0360
COMARCA: MOCOCA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: AYANNY JUSTINO COSTA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: TEÓFILO BATISTA FURTADO ANAYA GARCIA
AÇÃO
REVISIONAL.
Contratos
de
empréstimo.
Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos
limitados a montante nunca superior a 30% dos
rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza
da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado,
com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente]. Limitação dos descontos que não afasta os
efeitos da mora em relação ao valor que ultrapassar os
descontos, autorizada a cobrança dos valores inadimplidos
por outros meios e restrição cadastral. Pedido inicial
julgado procedente. Sentença reformada, em parte.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 594/597, de relatório adotado, que, em ação revisional de contrato bancário, julgou
procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o autor possui quatro
contratos de empréstimo ativos com o banco, dos quais somente um é consignado,
argumentado que os descontos deste contrato estão de acordo com a limitação legal,
tratando-se os demais contratos de empréstimo comum não sujeitos a limitação.
Pondera que os contratos são válidos, tendo o recorrente cumprido sua obrigação,
cabendo ao recorrido efetuar o pagamento dos valores por ele devidos. Postula a
revogação da tutela antecipada concedida, porquanto não há perigo de dano. Enfatiza
que os contratos não possuem máculas ou vícios, configurando ato jurídico perfeito que
deverá ser preservado. Pleiteia que seja esclarecido como será efetuada a cobrança da
diferença entre o valor descontado e o valor da parcela efetivamente devido. Argumenta
ser desnecessário o arbitramento de multa, a par do que o valor fixado é excessivo. Por
fim, não tendo o recorrente dado causa a propositura da ação, deverá a autora arcar com
os encargos de sucumbência.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
Veio para os autos a manifestação do D. Procurador de Justiça
(fls. 680/683).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Versam os autos sobre ação revisional de contrato bancário em
que veio o pedido inicial fundamentado em alegação do autor de que vem procedendo o
banco à indevida retenção de valor expressivo dos seus rendimentos de natureza salarial
com a finalidade da amortização das parcelas estipuladas nos contratos de empréstimo
celebrados pelas partes.
O pedido inicial foi julgado procedente, limitados os descontos
dos empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos do autor.
O recurso interposto pelo réu comporta parcial provimento.

De início, bem é de ver que a questão atinente à tutela de
urgência concedida já foi objeto de agravo de instrumento julgado por esta 19a Câmara
de Direito Privado, mantida aludida providência por decisão irrecorrida (fls. 562/564),
inexistindo fundamento para sua alteração neste momento.
No mais, ainda que tenha sido ajustada cláusula que autoriza
lançamentos a débito, em conta corrente, das parcelas de contratos de empréstimo
celebrados pelas partes, o certo é que tais estipulações importaram, no caso de que ora
se cuida, em exagerada vantagem ao banco, ocasionando desequilíbrio na relação
contratual, tanto é que os descontos alcançam parcela significativa dos vencimentos
percebidos pela parte ativa, acarretando-lhe, como é natural, sérias dificuldades à
subsistência própria e de sua família, razão pela qual, de rigor é a limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos líquidos do tomador dos empréstimos.
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
05/06/2003).
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter os empréstimos ora
focalizados, beneficiou-se o mutuário de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente da tomadora dos empréstimos, irrelevante para tal
aferição se o contrato tem natureza de empréstimo consignado ou de mútuo comum,
seja o autor funcionário público ou não.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no
âmbito do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei
8.112/1990.” (REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a
par do que, de igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06-06-2013), por isso que “os empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor
de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS
30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores
das parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que
a autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos
valores líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido.
Apelação provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho,
j. 28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência
parcial. Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a
diminuição do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que
decorrente de autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a
contratação regular. Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho
líquido mensal da devedora Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da
autora Tutela antecipada concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Apel. 0004116-93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
11-11-2013).
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na
conta bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte
da devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma
abusiva, eis que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30%
do salário percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.”
(AI n. 7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, justifica-se a manutenção da ordem de que os descontos
em conta corrente e/ou folha de pagamento do autor sejam limitados a importe nunca
superior a 30% de seus rendimentos líquidos, desimportante a circunstância de ser o
autor aposentado (fls. 43/44) e de terem sido celebrados contratos de empréstimo
consignado e outros de mútuo comum, considerada, para tanto, em especial, a natureza
alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para justificar a colimada limitação.
Cumpre enfatizar, no entanto, que, relativamente aos efeitos da
mora, uma vez que a limitação impede apenas o desconto em conta corrente e/ou folha
de pagamento de valor que desborde o determinado [30%, seja qual for a natureza do
contrato de empréstimo], não neutralizando os efeitos da mora nem importando em
vedação à cobrança por outros meios das diferenças de valores das prestações
inadimplidas e validamente estabelecidas em contratos de mútuo ou, mesmo, a inscrição
do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em caso de
inadimplemento.
E a multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00,
não se afigura excessiva, mesmo porque se cuida aqui de poderosa instituição financeira
e a expressão monetária que dela aflora retrata tão somente o seu poder de coerção,
gerando o desestímulo ao imediato descumprimento da determinação judicial.
Sobre a natureza da multa cominatória, preleciona Vicente Greco
Filho que “sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra
especificamente o devido, o que é sempre melhor do que a compensação em perdas e
danos. Dada essa natureza da multa pecuniária, ela pode ultrapassar o valor da
obrigação. Não tem o caráter de prefixação das perdas e danos.” (Direito Processual
Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o Volume, 16a edição, p. 69).
Nesta mesma linha, anotam Nelson Nery Junior e Rosa Andrade
Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve
ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Deveras, “a multa por descumprimento de obrigação de fazer ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não fazer deve ser fixada pelo juiz em valor significativamente alto, justamente
porque tem caráter inibitório, tendo como objetivo fazer com que o devedor cumpra a
obrigação na forma específica. O valor alto deve ter potencialidade para inibir o
devedor, fazendo com que prefira cumprir a obrigação na forma específica a pagar a
multa” (TJSP, AC 128244-4/1, Rel. Des. Armindo Freire Mármora, j. 22/08/2002),
mesmo porque, “ao contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação
para o valor da multa cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. Nem se justifica tolerância com o
devedor recalcitrante que, podendo fazê-lo, se abstém de cumprir a sentença.” (STJ,
REsp 141.559/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 17/03/98).
Em suma, acolho em parte o recurso e apenas para explicitar que
fica facultado ao credor a cobrança por outros meios das diferenças de valores das
prestações inadimplidas, ou seja, das importâncias que desbordarem o desconto de 30%
das parcelas autorizado, mantida no mais a sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados, inclusive no que pertine aos honorários sucumbenciais, adequadamente
arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, descabida a aplicação ao caso da
regra a que alude o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, porque se cuida
aqui de provimento parcial do recurso.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002309-03.2019.8.26.0360
Comarca: Mococa
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Teófilo Batista Furtado Anaya Garcia e Rosangela Anaya
Garcia Barboza
Declaração de voto vencido
Voto no 36.617
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança
propiciada
ao
financiador.
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislador
ordinário
concretiza,
na
relação
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise do extrato de empréstimo
consignado emitido pelo INSS (fls. 44/45), dos comprovantes de
empréstimo (fls. 46/48, 49/50, 51/52 e 53/55) e do extrato de conta corrente
(fl. 84), depreende-se que as partes celebraram um contrato de
empréstimo consignado, para desconto em folha, e três contatos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo comum, cujas parcelas são descontadas em conta corrente.
Observo, ainda, que o apelado celebrou outros
dois contratos de empréstimo consignado com outras duas instituições
financeiras.
Desse
modo,
quanto
aos
contratos
de
empréstimo comum, não haveria como incidir a limitação pleiteada, pelos
fundamentos acima expostos.
E, no que tange aos empréstimos consignados
celebrados com o banco apelante e demais instituições financeiras, a soma
dos descontos efetuados em folha não ultrapassam 30% dos rendimentos
líquidos do apelado.
Assim, não há falar em limitação de descontos
no caso em exame.
Posto isso, pedindo vênia ao e. Relator, meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto dá provimento à apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
1391237B
7
17
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
13947422
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002309-03.2019.8.26.0360 e o código de confirmação da tabela acima.